Tribunal: TJSP
Processo: 2110596-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110596-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes CLAUDIO
ROBERTO RODRIGUES SILVEIRA e KATIA REGINA RODRIGUES SILVEIRA, é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110596-22.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2110596-22.2020.8.26.0000
Agravantes: Claudio Roberto Rodrigues Silveira e Katia Regina Rodrigues Silveira
Agravado: O Juízo
Interessados: Ana Paula Coelho, Valdir Neves Miranda e Imobiliária Rei dos Imóveis
Araçari Ltda
Comarca: Itu
V. 2479
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E
OUTROS
PLEITOS.

JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA ELIDIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, contra a r. decisão que, em ação
de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e outros pleitos,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos réus (pág. 426).
Pugnam os agravante pela reforma da decisão, sustentando que não
têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em discussão se
refere à gratuidade processual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110596-22.2020.8.26.0000 - ACD
3
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Os agravantes não comprovaram insuficiência de recursos.
Logo, não têm direito à assistência jurídica gratuita.
Os elementos constantes dos autos não são suficientes para
corroborar a alegada hipossuficiência de recursos.
O agravante Claudio qualifica-se como radialista e, de acordo com
o Comprovante de Rendimentos Pagos acostado aos autos, ele possui emprego
formal na Radio FM 90 Ltda e, em 2018, auferiu R$ 18.751,56 (págs. 369/370).
Além disso, conforme a Declaração de Imposto de Renda juntada
(págs. 373/383), também no ano de 2018, ele recebeu mais R$ 9.795,00 de pessoa
física, referente a trabalho não assalariado, além dos rendimentos tributáveis. Nota-
se, ainda, que ele possui um imóvel declarado pelo valor de R$ 143.900,73, um
veículo declarado pelo valor de 75.101,25 e títulos de capitalização, no valor de
R$1.612,52, o que indica que sua situação financeira não condiz com a alegada.
Em relação à agravante Katia, ela qualifica-se como fisioterapeuta
e, de acordo com a sua Carteira de Trabalho (págs. 384/391), está formalmente
empregada na empresa Souza e Souza SS Ltda, desde 01/06/2014, e desempenha a
função de técnica de laboratório, com salário atual de R$ 1.848,85 mensais. Há que
se considerar também que a recorrente é casada e que sua renda familiar
possivelmente é complementada por seu cônjuge.
Ademais, os agravantes não acostaram nenhuma despesa recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110596-22.2020.8.26.0000 - ACD
4
de forma a demonstrar a sua insuficiência de recursos, limitando-se a alegar sua
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Ressalta-se ainda que, no caso em análise, juntos, os agravantes são
herdeiros de alguns imóveis, sendo eles: 50% de um imóvel rural com área de
193.361,44 m2 cujo valor venal, em 2013, era de R$ 85.000,00; 50% de um terreno
urbano com área de 600 m2, cujo valor venal, em 2013, era de R$ 22.494,09 e 50%
de dois prédios residenciais, cujo valor venal total, em 2013, era de R$ 120.631,84
(págs. 392/411). Esse fato, somado aos outros elementos constantes dos autos, elide
a presunção de hipossuficiência dos recorrentes, ainda que eles não usufruam, neste
momento, de tal patrimônio.
A declaração de pobreza, por si só, não é suficiente para o fim
pretendido, pois gera a favor do declarante apenas a presunção relativa de
necessidade, que pode, portanto, ser elidida por prova em sentido contrário, como
acontece neste caso concreto.
Vale destacar alguns julgados desta Colenda Câmara, que reforçam
esse entendimento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento.
Manutenção. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o,
do Código de Processo Civil elidida pelos elementos materiais
constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelo recorrente que
não se compraz com a hipossuficiência afirmada. DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2081074-47.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
12/05/2020 destaque meu);
Agravo de instrumento. Usucapião. Justiça gratuita indeferida aos
Autores. Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração
que não basta por si só. Elementos do processo que não corroboram
a alegação de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso não provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110596-22.2020.8.26.0000 - ACD
5
com
determinação. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2062511-05.2020.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020
destaque meu).
Agravo de instrumento. Ação de partilha. Justiça gratuita. Indeferimento.
Irresignação.
Ausência
de
demonstração
da
hipossuficiência
financeira. Relatividade da presunção de pobreza firmada por
pessoa física (§ 3o do art. 99 do CPC). Elementos dos autos que
conflitam com a alegação de hipossuficiência do agravante.
Denegação do benefício confirmada, determinado o recolhimento das
custas do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa. Decisão mantida. Agravo desprovido, com determinação. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2225984-07.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
06/11/2019 destaque meu);
Nessas condições, considerando que existem elementos que elidem
a presunção da alegada hipossuficiência, é de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora